Tribunal: STF
Processo: RE 1547688
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUGA DE INDIVÍDUOS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (CF, ART. 5º, XI). CONSONÂNCIA COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. LICITUDE DAS PROVAS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.



    1. Embargos de divergência cabíveis quando, ainda que o recurso extraordinário não seja conhecido, tenha havido apreciação do mérito da controvérsia constitucional (art. 1.043, III, CPC).



    2. Situação concreta em que a denúncia anônima, a fuga de indivíduos ao avistarem a guarnição e a posterior apreensão de drogas e balanças de precisão configuraram fundadas razões a autorizar o ingresso domiciliar sem mandado, em conformidade com a jurisprudência desta Corte (Tema 280 da repercussão geral).



    3. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente, apto a caracterizar estado de flagrância e a legitimar a exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar.



    4. A orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), exige que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial seja amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito. A justa causa não exige certeza da ocorrência do delito, mas sim fundadas razões a respeito, corroboradas por elementos objetivos.



    5. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a nulidade da prova obtida e absolver a acusada, contraria diretamente o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, configurando teratologia e extrapolando os limites da cognição em habeas corpus ao substituir o juízo valorativo da instância ordinária.



    6. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reconhecer a validade da prova produzida, dar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Amazonas que recebeu a denúncia e determinou o regular prosseguimento da ação penal.